Tribunal: TJSP
Processo: 2020510-34.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – SERVIDOR ESTADUAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – Pretensão mandamental do impetrante voltada ao reconhecimento de seu suposto direito líquido e certo de que seja suspenso o trâmite do procedimento administrativo disciplinar no 6-CA-02/2021, em trâmite na 6a Corregedoria Auxiliar da Corregedoria

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – SERVIDOR ESTADUAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – Pretensão mandamental do impetrante voltada ao reconhecimento de seu suposto direito líquido e certo de que seja suspenso o trâmite do procedimento administrativo disciplinar no 6-CA-02/2021, em trâmite na 6a Corregedoria Auxiliar da Corregedoria Geral da Polícia Civil do Estado de São Paulo – Ausência dos requisitos necessários para o deferimento da medida de urgência disposta no art. 7o, da Lei no 12.016/2009 – inexistência de legalidade na portaria que instaurou o Procedimento Administrativo Disciplinar no 6-CA-02/2021 por cometimento de supostos crimes de associação e falsidade ideológica, os quais violariam o quanto disposto no artigo 63, II, XIV e XXXV, da LC 207/79 (Lei Orgânica da Polícia do Estado de São Paulo) - ausência de perfazimento da prescrição, nos termos do art. 80, inciso III, da LCE no 207/79, haja vista que o prazo de prescrição em abstrato da pena criminal é de 8 (oito) anos – Na hipótese, não restou evidenciada a relevância dos fundamentos de direito deduzidos pelo impetrante (fumus boni iuris), apesar do latente risco de demora inerente ao provimento jurisdicional (periculum in mora) - Decisão mantida - Recurso desprovido.